Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737904-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA ILISIANE DA ROCHA CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA DESPACHO O Espólio apelado foi intimado para regularizar a representação processual, na forma do art. 75, VII, do CPC; contudo, manteve-se inerte. Concedo ao apelado o derradeiro prazo de 5 dias para sanar o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2o do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator